Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719260-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISON BEZERRA DE AZEVEDO, ERLAN BEZERRA DE AZEVEDO AGRAVADO: GENESIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISON BEZERRA DE AZEVEDO e ERLAN BEZERRA DE AZEVEDO em face de decisão proferida pelo d. Juiz da Vara Cível do Paranoá (id. 90095533, dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0702037-02.2019.8.07.0008) movido por GENESIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença movido por GENESIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA em face de CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP, ELISON BEZERRA DE AZEVEDO e ERLAN BEZERRA DE AZEVEDO, visando a satisfação de obrigação de pagar. Inicialmente, cumpre esclarecer que a Impugnação, tem sua 'cognitio' restritiva, a teor do que dispõe o artigo 525 do Código de Processo Civil, ou seja, a defesa do devedor somente poderá se manifestar nas hipóteses de falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia; inexigibilidade do título; penhora incorreta ou avaliação errônea; ilegitimidade das partes; excesso de execução e/ou qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença. No caso em apreço, os executados apresentaram impugnação, alegando inexigibilidade do título em relação aos fiadores. Contudo, tal questão encontra-se acobertada pela preclusão, uma vez que decidida nos autos, pela instância superior no ID: 78297904, nesses termos: "Destaca-se que os apelantes figuram no polo passivo da demanda porque revestiram-se da qualidade de fiadores do contrato de locação, e não por serem somente sócios da empresa". Portanto, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica dos sócios. Não sendo possível o Juiz decidir questões já apreciadas, REJEITO a impugnação apresentada pelos executados. Preclusas as vias impugnativas, intime-se a parte exequente para trazer aos autos planilha atualizada dos débitos para início das medidas constritivas, no prazo de 5 (cinco) dias.(...)” id. 90095533, dos autos originais. Grifo no original Os Embargos de Declaração opostos pelos executados, contra a r. decisão, foram rejeitados (id. 92704836, dos autos principais). Em suas razões recursais (id. 26560833), inicialmente, os agravantes pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, a teor do que dispõe o art. 98, do CPC, por não possuírem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sobretudo diante das persecuções patrimoniais que vêm sofrendo em decorrência dos débitos da empresa da qual foram sócios. No mérito, em linhas gerais, pontuam terem figurado como fiadores em um contrato de locação de imóvel entre a empresa agravada e a empresa Oeste Comércio de Produtos Farmacêuticos LTDA., pertencente ao grupo FTB, e que, após judicializacao da demanda, foi proferida sentença impondo aos agravantes, solidariamente, a responsabilidade pelo pagamento de débitos da empresa. Registram que após a referida decisão sobreveio aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial, no qual constou, expressamente, a exclusão da responsabilidade sobre as cobranças em relação aos coobrigados e garantidores (item 7.10), cabendo a quitação dos débitos ao Grupo FTD. Asseveram que tais fatos foram levados ao conhecimento do Juízo de origem. Todavia, entendeu o Julgador a quo que a discussão sobre a inexigibilidade do título em relação aos fiadores estaria preclusa. No entanto, defendem os agravantes tratar-se de fato novo, cuja matéria (deliberação na Assembleia Geral de Credores) não foi tratada no processo de origem, inexistindo preclusão, devendo ser apreciada a questão afeta à homologação do Plano de Recuperação Judicial, em que restou configurada a exclusão da responsabilidade de quaisquer coobrigados e garantidores. Apontam que o art. 59, da Lei 11.101/2005, anuncia que “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido”, sendo inequívoco que o crédito deduzido na origem é anterior ao pedido de recuperação judicial. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese, fazendo especial menção ao Resp no 1.895.277, em que se firmou entendimento no sentido de ser “válida a cláusula que impede credores de buscarem créditos contra garantidores e coobrigados”. Repisam que o crédito exequendo não mais existe, em razão de ter sofrido novação, se resumindo ao montante aposto no Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Nesses termos, requerem, inicialmente, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, bem assim a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a ausência de responsabilidades dos fiadores, ora agravantes, considerando o fato novo afeto à homologação do Plano de Recuperação Judicial, no qual expressamente constou a ausência de responsabilidade dos agravantes, quanto ao débito perseguido, excluindo-os do processo. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado. Por meio de despacho (id. 26580850), os agravantes foram intimados para demonstrarem, por meio de documentos idôneos e suficientes, a situação de miserabilidade apta a autorizar a concessão do benefício, inclusive, que fosse posterior à sentença proferida na fase de conhecimento, já que nesta não necessitaram de tal benefício, conforme se depreende da própria juntada do comprovante de preparo nos autos da apelação por eles interposta. É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entretanto, a ausência de recolhimento do preparo recursal e o pedido de deferimento da gratuidade de justiça caracterizam questão prejudicial que deve preceder a análise do pedido de natureza liminar, já que está diretamente relacionada à regularidade formal do próprio recurso. Nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Ressalta-se que a alegação de hipossuficiência, dotada de presunção relativa, pode ser afastada quando, diante da ausência de comprovação inequívoca dos requisitos para a concessão do beneplácito, houver nos autos elementos que infirmem a alegação de insuficiência de recursos. Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência. A propósito, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO-FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção relativa da declaração de hipossuficiência. 3. A pretensão de revisão dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça demanda o reexame das provas dos autos para aferir se estariam ou não presentes as condições para a referida concessão. 4. Não se mostra plausível nova análise do contexto probatório por parte desta Corte Superior, a qual não pode ser considerada uma terceira instância recursal. No mais, referida vedação encontra respaldo na Súmula no 7 desta Corte: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 850977 MS 2016/0022407-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2016). (Grifou-se). Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça local. In verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INDÍCIOS DA CAPACIDADE ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, é relativa, podendo ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No presente caso, os argumentos aventados pelo agravante, em cotejo com os documentos acostados aos autos, não são aptos a caracterizar a hipossuficiência alegada, mormente a falta de comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo ao próprio sustento, ao de sua família ou ao funcionamento da empresa de propriedade do agravante. 3. O requisito legal indispensável para o deferimento da assistência judiciária gratuita, qual seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC), não se encontra efetivamente demonstrado nos autos e, desta forma, à míngua de prova apta a delinear a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, resta inviabilizado o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1317813, 07080752020208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REITERADAS INTIMAÇÕES. DESATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. PATRIMÔNIO DESCRITO NA INAUGURAL AFASTA PRESUNÇÃO RELATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2. A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. 3. Se, da documentação apresentada pela parte requerente, não ressai o comprometimento do seu sustento e do de sua família pelo acréscimo das custas e despesas inerentes à demanda judicial, mantém-se a decisão em que indeferida a gratuidade de Justiça. 4. No caso, o Juízo a quo oportunizou por quatro vezes a comprovação da miserabilidade, tendo a parte não se desincumbido de demonstrar a situação de vulnerabilidade econômica. Ademais, registra-se que o patrimônio declinado na peça exordial é apto a afastar a presunção. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1225927, 07132488420188070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). De fato, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, sob pena de desvirtuamento do instituto. Na presente hipótese, a despeito da apresentação das declarações de hipossuficiência (id. 26883051 e id. 26883052), os agravantes, instados a demonstrarem, por meio de documentos idôneos e suficientes, a situação de miserabilidade (id. 26580850), se limitaram a trazer aos autos telas de bloqueio de valores do sistema Sisbajud (id. 26883055, p. 1 a 8), realizada nas contas de titularidade dos agravantes, datada de 04.12.2020, documento este insuficiente para demonstração do alegado estado de hipossuficiência econômica dos recorrentes. Enfim, considerando que os agravantes não atenderam ao comando do despacho de id. 26580850 e que a concessão do benefício não possui a finalidade de viabilizar a manutenção de elevado padrão de vida, mas de assegurar a inafastabilidade de jurisdição àqueles que não possuem quaisquer recursos para acessar o Poder Judiciário, entendo que os elementos constantes dos autos não evidenciam o quadro de miserabilidade dos recorrentes. Logo, o requisito legal indispensável para o deferimento do benefício, ou seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento (artigo 98, caput, Código de Processo Civil), não se encontra presente nos autos e, desta forma, à míngua de prova apta a delinear a alegada hipossuficiência financeira dos recorrentes, resta inviabilizada a concessão da justiça gratuita. Com estes fundamentos, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pelos agravantes e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que, viabilizando a análise do pedido de tutela recursal, junte o comprovante de recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o do CPC, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora